Tribunal: STF
Processo: RE 140460
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-19
Data de publicação: 1993-05-19

Ementa:
EMENTA: ELEITORAL. CÁLCULO DO QUOCIENTE ELEITORAL. VOTOS
BRANCOS. INCLUSÃO. ART. 106, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO ELEITORAL.
ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 77, § 1º; 32, § 3º, E 45, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 5º DO ADCT.
Improcedência da argüição.
Os votos brancos também representam manifestação da
vontade política do eleitor.
São eles computados em eleições majoritárias em face de
norma expressa  (arts. 28; 29, II; e 77, § 2º, da CF) configuradora
de exceção alusiva às eleições majoritárias, não podendo por isso
ser tomada como princípio geral.
        O art. 5º do ADCT limitou-se a dispor sobre a
inaplicabilidade, à eleição para Prefeito nele referida, do
princípio da maioria absoluta previsto no § 2º do referido art. 77
do texto constitucional permanente, não dispondo sobre voto em
branco.
Recurso não conhecido.